Tribunal: TJSP
Processo: 2197022-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE QUE VICIA A CERTEZA, LIQUIDEZ OU EXIGIBILIDADE PODE SER ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DESDE QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRATO. DOCUMENTO PARTICULAR, ASSINADO POR AMBAS AS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE QUE VICIA A CERTEZA, LIQUIDEZ OU EXIGIBILIDADE PODE SER ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DESDE QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRATO. DOCUMENTO PARTICULAR, ASSINADO POR AMBAS AS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 784, III DO CPC. MODALIDADE DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CERTEZA, LIQUIDEZ OU EXIGIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.